Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível.

2. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão.

3. No caso, a sentença expressamente fixou que no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais incidiriam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da publicação da sentença.

4. A referida matéria, por sua vez, não foi arguida nem modificada nas instâncias subsequentes, não sendo possível seu reexame, em atenção ao instituto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.